Tribunal: STF
Processo: ARE 1444371
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS. GOZO DURANTE O RECESSO ESCOLAR. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DEDESCRITAS NO ART. 966 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.



    1. Verifica-se que, ao contrário do alegado pelo sindicato autor, não foi demonstrada a violação manifesta à norma jurídica, nos termos do que prevê o art. 966, V do CPC. Para tanto, deveria o autor evidenciar de forma clara, direta e manifesta que a interpretação dada pela sentença à norma em comento é teratológica, indicandode plano o erro existente, sem necessidade de reexame do conjunto probatório da ação originária, eis que não se revela cabível ação rescisória quando simplesmente ocorrerem interpretações distintas da aplicação de uma mesma norma jurídica.



    2 . Do exame minucioso do contexto apresentado pelo Requerente, denota-se que o mesmo é próprio de razões recursais, não se aplicando à ação rescisória, mormente porque não se vislumbra qualquer violação à normas jurídicas, nem mesmo em relação às apontadas nesta ação protocolada, não se vislumbrando também erro de fato verificável do exame dos autos. Dessa forma, é necessário concluir que o fundamento invocado pelo autor não corresponde a qualquer das hipóteses legais de rescindibilidade previstas taxativamente nos incisos do artigo 966 do Código de Processo Civil.



    3. Como consignado na decisão fustigada, os professores regentes gozaram de 30 dias de férias (com o percebimento do respectivo terço constitucional), mais 15 dias de férias no recesso (sem pagamento de qualquer aditivo), e a despeito de terem assegurados seus 15(quinze) dias de férias, não houve a devida contrapartidafinanceira desse período, sendo considerado devido o pagamento de férias e respectivo terço constitucional aos servidores ocupantes de cargos públicos, por ser um direito assegurado aos trabalhadores pela Constituição. Inteligência do art. 39, §3º c.c. art. 7º, XVII, da CF. Assim, foi assegurada a percepção do terço de férias sobre os 15 (quinze) dias em debate, porém, foi indeferido o pleito de indenização, uma vez que entendeu-se/interpretou-se a normativa descrita no art. 6º, III da Resolução nº 03/97 do Conselho Nacional de Educação, que o período de 15 (quinze) dias de férias foram gozados na forma de recesso, nos termos da norma citada, o que impediu o reconhecimento da indenização perseguida, não tendo o agravante apontado de forma robusta, a violação à norma jurídica destacada.



    4. A ação manejada pretende rediscutir a matéria exaustivamente debatida, sendo utilizada como sucedâneo recursal, razão pela qual a mesma não preenche os pressupostos de admissibilidade que levam ao seu conhecimento, já que não se adéqua à hipótese descrita no art. 966, V do CPC.



    5. A flagrante carência de interesse processual deve ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição (art. 330, III do CPC), e, no mais das vezes, para seu reconhecimento/conclusão, deve-se explanar sobre o pedido e a causa de pedir, o que não importa, de forma alguma, em análise meritória da demanda, motivo esse que faz com que a inicial deva ser indeferida e não julgada improdente.



    6. Recurso conhecido e não provido. Decisão monocrática do evento 45 mantida por seus próprios fundamentos.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente